Tribunal: TJDFT
Processo: 0729048-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ILICITUDE SINDICÂNCIA. OITIVA MENOR. INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DOCUMENTOS NOVOS EXTRAJUDICIAIS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO.

1. A tramitação da ação penal atendeu aos ditames legais, especialmente as diretrizes do Código de Processo Penal e a legislação especial prevista na Lei no 13.431/2017, bem como ao entendimento jurisprudencial consolidado deste TJDFT e das Cortes Superiores quanto à correta condução do caso pela defesa, da validade da realização e da juntada dos diversos depoimentos colhidos, da correlação da denúncia com a condenação e da observância do contraditório para valoração da prova.

2. Afigura-se descabido ao Poder Judiciário a declaração de inconstitucionalidade de preceito secundário penal. Precedentes.

3. Não constituem fatos novos os documentos extrajudiciais unilateralmente produzidos pela parte.

4. O simples toque no corpo da vítima, no contexto de esporte de contato entre professor e aluno, não é suficiente para caracterizar o estupro de vulnerável, caso não seja demonstrada a intenção lasciva.

5. Não demonstrado o dolo de cometimento de crime contra a dignidade sexual, a absolvição é medida que se impõe.

6. Preliminares rejeitadas. Revisão criminal julgada procedente.